Tribunal: STF
Processo: RE 1381792
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 6, p. 4):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS. TEMA 835 DO STF. INAPLICABILIDADE.



    A decisão da Corte, a qual imputa ao Prefeito, enquanto ordenador de despesas, multa ou débito, tem natureza de julgamento técnico, de ordem constitucional, conforme expressa previsão no art. 70, II, c/c art. 75, da CF, não se confundindo com o parecer prévio, este sim de natureza eminentemente opinativa, a ser submetido à apreciação do Legislativo Municipal.



    O paradigma resultante do julgamento RE 848.826, que originou o Tema 835, do STF, não se aplica ao caso concreto, porquanto trata exclusivamente da inelegibilidade do agente político submetido à decisão da Corte de Contas. 



    Recurso Provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 8).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos artigos 31, § 2º, e 71, I e II, da Constituição Federal, bem como ao decido no julgamento dos Temas 835 e 157 da sistemática de repercussão geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 10, p. 4):



    “O acórdão recorrido está em confronto com o entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal acerca da necessidade de apreciação pelo Legislativo Municipal do parecer prévio, das multas e dos débitos fixados pelo Tribunal de Contas, para que estes possuam eficácia da decisão.”



    A Primeira Vice-Presidência encaminhou os autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação, à luz dos Temas 157 e 835 da sistemática de repercussão geral (eDOC 11, pp. 23/28).



    A Câmara julgadora houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 12).



    O recurso extraordinário foi admitido pelo Tribunal de origem (eDOC 14).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, no julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 6, pp. 6/8):



    “A decisão da Corte de Contas, a qual imputa ao Prefeito, enquanto ordenador de despesas, multa ou débito, tem natureza de julgamento técnico, de ordem constitucional, conforme expressa previsão no art. 70, II, c/c art. 75, da CF, não se confundindo com parecer prévio, este sim de natureza eminentemente opinativa, a ser submetido à apreciação do Legislativo Municipal.



    Impede destacar que o paradigma resultante do julgado RE 848.826, que originou o Tema 835, do STF, não se aplica ao caso concreto, porquanto trata exclusivamente da inelegibilidade do agente político submentido à decisão da Corte de Contas.



    Segue o texto do referido Tema:



    “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores.”



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 729.744, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.08.2017 (Tema 157), reconheceu a existência de repercussão geral sobre a competência exclusiva da Câmara Municipal para o julgamento das contas de Prefeito. Na oportunidade, o Tribunal fixou a seguinte tese: 



    “O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo.”



    O acórdão restou assim ementado:



    “Repercussão Geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Competência da Câmara Municipal para julgamento das contas anuais de prefeito. 2. Parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas. Natureza jurídica opinativa. 3. Cabe exclusivamente ao Poder Legislativo o julgamento das contas anuais do chefe do Poder Executivo municipal. 4. Julgamento ficto das contas por decurso de prazo. Impossibilidade. 5. Aprovação das contas pela Câmara Municipal. Afastamento apenas da inelegibilidade do prefeito. Possibilidade de responsabilização na via civil, criminal ou administrativa. 6. Recurso extraordinário não provido.(RE 729744, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 23-08-2017)”



    Além disso, esta Corte, ao analisar o RE-RG 848.826, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. Min. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24-08-2017, Tema 835, firmou tese no sentido de que tanto as contas de gestão, como as conta de governo, serão julgadas pela Câmara Municipal, mediante parecer técnico do Tribunal de Contas. 



    Observa-se que as conclusões acima não estão restritas à seara eleitoral. Cito os seguintes precedentes:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JULGAMENTO DE CONTAS DE PREFEITO. PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. 1. É da Câmara Municipal a competência para julgamento das contas do prefeito, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 2. A solução da controvérsia pressupõe o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.(RE 1255205 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25-05-2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONVÊNIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VERBAS EXCLUSIVAS DO MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA PARA JULGAR AS CONTAS DE PREFEITO: CÂMARA MUNICIPAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.240.067-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/1/2021)



    Com efeito, verifico que a instância a quo decidiu a questão em desconformidade com as teses fixadas dos referidos paradigmas ao concluir pela desnecessidade de apreciação pelo Legislativo Municipal do parecer prévio, das multas e dos débitos fixados pelo Tribunal de Contas, para que estes possuam eficácia da decisão.



    Esta Corte definiu como prerrogativa do Legislativo Municipal o julgamento de contas anuais dos prefeitos, a aplicação de eventuais multas, a fixação do débito e a emissão de Certidão de Decisão para o fim de constituir título executivo.



    Ante o exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente